Tribunal: TJDFT
Processo: 0706144-30.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706144-30.2021.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDINA ALVES DE SOUZA RECORRIDO: RAONY BRANDAO DE OLIVEIRA, ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ALAMEDA NORTE DO CONDOMINIO SARANDI DESPACHO O recorrido apresentou, nas contrarrazões ao recurso inominado interposto pela ré, impugnação ao pedido de gratuidade da justiça. Intime-se, portanto, a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar os documentos que comprovem a sua condição de hipossuficiência, sob pena de ser intimado a pagar as custas e preparo recursal ou, na sua ausência, sob pena de ser considerado deserto o recurso interposto. Brasília, 26 de outubro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator